Tribunal: TJDFT
Processo: 0711137-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0711137-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANGELA RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: SAGA BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JULIANGELA RODRIGUES DE SOUZA contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, na ação de conhecimento no 0707171-54.2021.8.07.0003 ajuizada pela agravante em desfavor de SAGA BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA indeferiu o pedido de antecipação de tutela nos seguintes termos: (...) Recebo a emenda de ID 88198741. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada. Aduz a autora, em suma, que comprou um veículo semi-novo junto ao requerido, em 28 de janeiro de 2021, mas o carro já deu defeito desde a saída da loja, razão pela qual foi devolvido para conserto, o qual não se efetivou até a presente data. Pede, em liminar,seja o requerido compelido a substituir o veículo por outro, de igual característica, ou lhe devolver o valor dado em pagamento. DECIDO. Não verifico presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada, pois a autora devolveu o veículo para a requerida, e está no uso de veículo alugado às custas da empresa requerida, logo, não há prejuízo por estar temporariamente sem o carro. Além disso, a própria autora informa que a requerida tentou substituir o veículo, sem êxito, por não ter outro carro a venda para lhe ofertar em substituição. Destarte, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela antecipada. Cite-se, na forma do art. 334 do CPC. I.”. Nas razões recursais (ID 24910116, pp. 01/12), narra tratar na origem de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos morais, com pedido de antecipação de tutela objetivando, em síntese, a substituição do veículo viciado adquirido junto à empresa agravada por outro com as mesmas características. Alega presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora, haja vista tratar-se de vício oculto no veículo e que o referido bem lhe é de extrema necessidade para suas atividades diárias, sustentando ser evidente a razoabilidade das alegações ancoradas em prova material robusta e apta ao acolhimento da tutela pretendida. Com tais argumentos requer: “a) - a antecipação da tutela recursal para imediata substituição do veículo viciado por outro da mesma espécie e características, preferencialmente um NISSAN - SENTRA - SV N. GERACAO 2.0, devendo a agravante realizar verificação pessoal do veículo, a fim de averiguar as condições do bem, totalmente desembaraçado, para que a agravante possa dele utilizar-se sem sobressaltos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) e indiciamento em crime de desobediência; b) - a intimação do agravado para apresentar resposta no prazo legal; c) - que, ao final, no mérito, seja confirmada a antecipação da tutela recursal e reformada a decisão agravada, conforme vindicado pela agravante; d) - condenação da empresa agravada em honorários advocatícios sucumbenciais recursais”. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida no juízo a quo (ID 87239221). É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos dos artigos 294 e 300, do mesmo Instrumento Processual. Isto é, a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar indeferimento de tutela de urgência, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Conforme relatado, a agravante pugna, em sede de antecipação de tutela, a substituição imediata do veículo viciado por outro com as mesmas características. Informa, outrossim, que a agravada está disponibilizando veículo alugado enquanto busca por um veículo que possua as mesmas características do veículo supostamente viciado para providenciar a substituição pretendida. A probabilidade do direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral, devendo tal exame ser breve, superficial e não definitivo. Por seu turno, o perigo de dano é o risco de a demora na tramitação do processo acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o ajuizamento da ação. Neste momento, de fato, não se observa o perigo de demora, pois, a pretensão autoral demanda dilação probatória, revelando-se prudente, em análise perfunctória, seja a questão dirimida por ocasião do exame do mérito, após a instauração do contraditório, quando se poderá melhor examinar os argumentos das partes. O juízo a quo considerou na decisão agravada que: (...) Não verifico presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada, pois a autora devolveu o veículo para a requerida, e está no uso de veículo alugado às custas da empresa requerida, logo, não há prejuízo por estar temporariamente sem o carro. Além disso, a própria autora informa que a requerida tentou substituir o veículo, sem êxito, por não ter outro carro a venda para lhe ofertar em substituição. Destarte, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela antecipada. Cite-se, na forma do art. 334 do CPC”. Nesse contexto, ausente a subsistência de elementos que evidenciem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e, considerando a necessidade de estabelecer o contraditório, deve ser prestigiada a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora